Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727106-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: ROSALINA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ROSALINA COSTA DA SILVA. Após a tramitação regular do recurso, veio aos autos a informação do juízo de que prolatou sentença nos autos de origem, homologando o pedido de desistência da ação (ID 32823937). Nesse viés, a extinção do feito principal acarreta a perda do objeto do presente recurso, tornando-o prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 16:05:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator